Tribunal: TJBA
Processo: 8001260-81.2021.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001260-81.2021.8.05.0112 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): APELADO: G. D. S. S. e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. REQUISITOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou solidariamente o Estado da Bahia e o Município de Itaberaba ao fornecimento do medicamento Canabidiol Prati-Donaduzzi 200 mg ao autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno Global do Desenvolvimento. O apelante sustenta a inexistência de solidariedade irrestrita entre os entes federativos e a necessidade de observância da repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), pleiteando o redirecionamento do cumprimento ao Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode ser compelido a fornecer medicamento de alto custo não incorporado à lista do SUS, diante da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde; e (ii) estabelecer se o caso retratado nos autos atende aos requisitos fixados pelo STJ no Tema 106. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal estabelece que a saúde é direito fundamental do cidadão e dever do Estado, garantindo assistência integral por meio do SUS, conforme os artigos 6º e 196 da CF/1988. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 (RE 855178), firmou a tese de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde, permitindo que o autor acione qualquer um deles para a obtenção do tratamento necessário. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), estabeleceu requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS: (i) laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) demonstração de incapacidade financeira do paciente para custeá-lo; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA. No caso, restaram preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pelo STJ no REsp nº 1.657.156/RJ para o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS: necessidade médica comprovada, incapacidade financeira do paciente e existência de registro na ANVISA (IDs 74914713 e 74915571). A repartição de competências entre os entes federativos na execução das políticas de saúde não afasta a responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos essenciais, cabendo ao juízo direcionar o cumprimento da obrigação conforme as circunstâncias do caso concreto, sem eximir o Município do dever constitucional de garantir o direito à saúde. O custo do tratamento anual não ultrapassa 210 salários mínimos, mantendo-se a competência da Justiça Estadual para julgamento do feito, conforme orientação do Tema 1.234 do STF. A alegação de dificuldades orçamentárias, baseada na reserva do possível, não pode ser invocada para afastar obrigação estatal de assegurar direitos fundamentais mínimos, notadamente quando se trata de tratamento de saúde indispensável à dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido, acrescentando a ressalva de que o laboratório para fornecimento é de livre escolha dos réus, que devem observar a substância e posologia indicada pelo médico que acompanha o paciente no relatório médico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei 8.080/1990, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves; TJ-BA - APL: 05029913520178050080 2ª Vara da Fazenda Pública - Feira de Santana, Relator: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2022; TJ-BA - AI: 80236973020228050000 Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, Relator: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8001260-81.2021.8.05.0112, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ITABERABA e como apelado G. D. S. S., representado por seu genitor JIOMAR TEIXEIRA SAMPAIO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR